Tribunal: TJDFT
Processo: 0705577-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0705577-09.2024.8.07.0000 DESPACHO Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator